Tribunal: TJES
Processo: 0001283-10.2016.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001283-10.2016.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
JOELMA MARIA DE OLIVEIRA
APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES - SÚMULA 385, DO STJ - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
o dano moral advindo de negativação dá ensejo ao dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania e por esta Corte de Justiça. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende ser indevida tal indenização na hipótese em que o consumidor já possui efetiva negativação preexistente, o que é o caso dos autos.

2.
A Súmula 385, do STJ, estabelece que
"
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

3.
Diante da ausência de comprovação dos prejuízos alegados, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

4.
Deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, mas suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001283-10.2016.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JOELMA MARIA DE OLIVEIRA
APELADO
: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE
: EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A
Advogado do(a) APELADO:
ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
JOELMA MARIA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES
que, na ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o banco requerido a promover a baixa definitiva da mácula incidente sobre o nome da autora, consolidando os termos da decisão fl. 433, bem como julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados.

Em suas razões (fl. 120/128), requer a autora a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais e materiais, bem como a condenação ao pagamento das custas e dos honorários.

Em análise dos autos,
verifica-se que não há reparos a serem feitos na sentença
.

Isso porque, sabe-se que
o dano moral advindo de negativação dá ensejo ao dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte. Entretanto, o próprio Tribunal da Cidadania
entende ser indevida tal indenização na hipótese em que o consumidor já possui efetiva negativação preexistente, sendo este o caso dos autos.

No presente caso, o magistrado
a quo
consignou que:

[...]
quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela requerente, conforme deflui do documento acostado às fls. 82/83, preexistia negativação sobre o nome da requerente (cuja legitimidade não se encontra questionada de forma minimamente consistente nestes autos), do que se revela inviável o acolhimento do pleito indenizatório de danos morais, uma vez que se apresenta óbice diante da inteligência da Súmula n° 385, STJ (
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
).

Desse modo, conforme se observa nos documentos de fls. 82/83, o nome da apelante já estava negativado perante ao SERASA, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula nº 385, do STJ, que estabelece que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA
.
(...) 3. Na linha de entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.386.424/MG), "embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Súmula nº 385 do STJ. 4. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (
STJ
, AgInt no AgInt no AREsp 1556234/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ANOTAÇÕES ANTERIORES DEVIDAS. DEVEDOR COM MAIS DE 40 INSCRIÇÕES. INSCRIÇÃO COMO DEVEDOR NÃO É FATO NOVO. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O próprio autor juntou documentação que atesta que, no momento do ajuizamento da ação, pairavam contra ele mais de 40 inscrições em dívida ativa.
2. Não se afigura possível que aquele que já é devedor da receita se sinta moralmente ofendido por uma nova inscrição em seu nome. 3. Ainda que a súmula 385 do STJ trate de inscrição em cadastros de inadimplentes, a mesma lógica pode ser aplicada no caso de inscrição em dívida ativa
. 4. Descabe condenação por litigância de má-fé, visto que não restou comprovado o dolo. 5. Deve ser observada a ordem de preferência prevista no artigo 85, §2º do CPC, o que faz com que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160242772, Relator :
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO PARA A CÂMARA DE DILIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA E PREJUDICADO PARA O AUTOR.

1. Cediço que o dano moral advindo de negativação dá ensejo ao dano moral in re ipsa , nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania e por esta Corte de Justiça. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende ser indevida tal indenização na hipótese em que o consumidor já possui efetiva negativação preexistente, sendo este o caso dos autos. 2. A hipótese é de aplicação da Súmula 385 do STJ, segundo a qual: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. 3. Não se está aqui fazendo qualquer juízo de valor quanto à idoneidade do autor em relação aos apontamentos negativos relatados, conquanto estamos todos sujeitos a passar por dificuldades financeiras. Todavia, não pode ser o mesmo beneficiado em razão de tais fatos, já que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito." (REsp 1.002.985-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 27.08.2008)
4. Recursos conhecidos e providos para a Câmara de Diligentes Lojistas de Vitória e prejudicado para o autor.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024110323862, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

No tocante aos danos materiais, é cediço que estes não são presumidos, devendo o autor comprovar efetivamente os danos causados, nos termos do Art. 373, I, do CPC.

Dito isso, verifica-se que a apelante não comprovou através dos documentos juntados a fls. 26/29, quais seriam os danos a serem ressarcidos, apenas apresentando os extratos bancários, não especificando o motivo das tarifas bancárias serem irregulares.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, mas suspendendo sua exigibilidade
em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)